Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. REPARAÇÃO DE LUCROS CESSANTES (ALUGUÉIS). USO E FRUIÇÃO EXCLUSIVOS POR UM DOS EX-CONSORTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ A VENDA DO BEM COMUM. PERCEPÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. As matérias não suscitadas, nem discutidas no processo não podem ser levadas à apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao direito do condômino e ex-consorte, despojado da posse, uso e fruição da coisa comum, de requerer indenização pelos respectivos frutos, representados pelo custo da sua locação.
3. Após a dissolução do relacionamento, a anuência de um dos ex-companheiros para que o outro permanecesse residindo sozinho no imóvel, gera a presunção de existência de um comodato gratuito e por prazo indeterminado.
4. O manejo de ação com o objetivo de recebimento de aluguéis evidencia a cessação da concordância do apelante a situação instaurada, o que autoriza o arbitramento de aluguéis mensais em seu favor a partir da citação e até a alienação do imóvel sua desocupação, o que acontecer primeiro.
5. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA.